Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727798-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIA MARIA DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do procedimento comum de no 0707397-43.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerida com a finalidade de que ao Distrito Federal fosse determinada a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos Venetoclax e Azacitidina (tratamento VIALE-A), registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS (ID 163274493): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANTÔNIA MARIA DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos Venetoclax e Azacitidina (tratamento VIALE-A), registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 163254201. Narra a parte autora, de 63 anos de idade, que (I) é portadora de Leucemia Mieloide Aguda, com as seguintes comorbidades, quais sejam: Diabete Mélitus, Hipertensão Arterial Sistêmica com Aneurisma de Artéria Basilar, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e obesidade mórbida; (II) devido às citadas comorbidades e à sua idade, tem contraindicação de tratamento quimioterápico intenso; (III) o Dr. Alexandre Barbosa Sotero Caio (CRM 7597) lhe prescreveu a utilização dos seguintes medicamentos: Venetoclax 400 mg e 5-Azacitidina 75 mg. Ressalta que "no tocante a possibilidade de outros tratamentos possíveis para o caso da Autora, e disponíveis nos hospitais públicos do DF, o médico deixou cabalmente demonstrado que são ineficazes, com expectativa de sobrevida de no máximo 4,7 meses". Assevera ainda que "merece relevo que do tratamento proposto em referência, ainda existe a esperança, com a probabilidade de 20% dos pacientes que foram submetidos ao tratamento em tela, se tornaram candidatos a transplante de medula óssea, único tratamento de cura para a Leucemia Mieloide Aguda". Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim: "a) Inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, CPC; b) A prioridade de tramitação processual para a Autora, ante à sua idade (64 anos), nos termos do art. 1048, CPC e art. 71 do Estatuto do Idoso; c) não designação de audiência de conciliação considerando o desinteresse na auto composição, com fundamento no artigo 319, inciso VII do Novo Código de Processo Civil; d) A adoção de providência em caráter de urgência, a título de tutela antecipada, inaudita altera parte, para determinar ao Requerido o fornecimento e/ou custeio dos medicamentos Venetoclax e Azacitidina, no prazo de 48 horas, sob pena de sequestro de verbas públicas, com fundamento no art. 497 do Código de Processo Civil; e) A citação do Requerido para responder a presente ação, apresentando defesa se assim entender, sob pena de revelia e confissão, f) a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1°, do CPC/2015; g) No mérito, requer a confirmação da tutela deferida em caráter antecedente e a condenação do Requerido na obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento e/ou custeio dos medicamentos Venetoclax e Azacitidina, conforme prescrição médica, e enquanto perdurar a indicação médica para o tratamento. h) Seja o Requerido condenado em custas e demais despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos do artigo 82 e seguintes do Código de Processo Civil;" Atribui à causa o valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal e (II) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos Venetoclax e Azacitidina (tratamento VIALE-A), registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 163254218, com custo anual estimado em quase 1.000.000,00 (um milhão de reais). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 1964 e 808, anexas, o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido, principalmente devido ao seu altíssimo custo e ao posicionamento preliminar da CONITEC, desfavorável à dispensação. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário (cerca de 1 milhão de reais por ano), há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Cumpre ressaltar, por fim, que na VI Jornada de Direito da Saúde foi aprovado o Enunciado 103, que disciplina expressamente: "ENUNCIADO N° 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)" 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. De outro lado, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Não obstante, considerando a idade do paciente, bem como o risco de vida, sofrimento psíquico e físico atestados pelo médico assistente reputo justificada a redução do prazo para elaboração de Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS, por sistema e comunicação pessoal (telefone, email ou watssap), a, excepcionalmente, emitir nota técnica em até 10 (dez) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. [...]” Em suas razões, a agravante requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência no sentido de determinar ao Distrito Federal a fornecer à agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar o tratamento, os medicamentos Venetoclax e Azacitidina, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro das verbas públicas. No mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida. Aduz que além de ser portadora de Leucemia Mieloide Aguda, possui diversas outras comorbidades, quais sejam: Diabete Mélitus, Hipertensão Arterial Sistêmica com Aneurisma de Artéria Basilar, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e obesidade mórbida. Assevera que, de acordo com o relatório médico em referência, as comorbidades supracitadas tornam a agravante, que é idosa (64 anos), mais frágil ainda, sendo totalmente proibido o tratamento quimioterápico intenso que está disponível na rede pública de saúde, porque é tratamento extremamente tóxico, causando ainda mais danos à paciente. Argumenta que o médico que a acompanha expediu relatório médico, devidamente fundamentado e circunstanciado, que comprova de forma consistente a imprescindibilidade e necessidade do tratamento com os medicamentos pleiteados, bem como a ineficácia e perigo, para o seu caso, de qualquer outro tratamento ofertado pelo SUS. Assim, o médico propôs tratamento aprovado pela ANVISA no Brasil, realizado após intenso estudo, chamado de Viale A, oferecendo maior sobrevida a pacientes com maior mais de 60 (sessenta) anos e com comorbidades, o que é o caso da agravante; frisando que a ausência do tratamento tem como risco a morte da agravante por progressão da doença. Defende a agravante que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos que foram fixados no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (Recurso Repetitivo – Tema 106 do STJ, todos preenchidos pela agravante: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e 3) existência de registro na ANVISA, do medicamento. Conclui que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ, o que confere o direito à dispensação do medicamento em seu favor. Assevera que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: “No que tange ao “fumus bonis iuris”, resta comprovado pela simples análise dos documentos acostados aos autos, e por todos os prismas que se examine o cenário fático e jurídico da demanda, que a Agravante possui saúde debilitada (Leucemia), idade avançada e outras comorbidades, devidamente comprovado e atestado pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, bem como, pelas disposições constitucionais e legais que afirmam a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em prover a assistência farmacêutica que a Agravante necessita.” Outrossim, o perigo da demora também é manifesto, pois a demora na apreciação e deferimento da medida, com a disponibilização dos medicamentos recomendados, poderá ocasionar a morte da agravante por falência da medula óssea (ID 48865754). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na origem. Ademais, por serem os autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pela lei processual. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento, com pedido liminar, na qual a autora busca o fornecimento pelo Distrito Federal dos medicamentos Venetoclax e Azacitidina (tratamento VIALE-A), registrados na ANVISA, para tratamento de Leucemia Mieloide Aguda, enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado). A partir da documentação acostada ao feito verifica-se que os medicamentos possuem registro na ANVISA (no 198600014 e 125760020), para uso na condição apresentada pela agravante, conforme a indicação nas bulas: “VIDAZA (azacitidina) é indicado para o tratamento de pacientes com Síndrome Mielodisplástica dos subtipos: anemia refratária com excesso de blastos (AREB), de acordo com a classificação FAB; leucemia mieloide aguda com 20-30% de blastos na medula óssea com displasia multilinhagem de acordo com a classificação OMS; e lecumenia mielomonocítica crônica (classificação FAB modificada); “VENCLEXTA (venetoclax), em combinação com os agentes hipometilantes azacitidina ou decitabina, ou em combinação com citarabina em baixa dose, é indicado para pacientes recém-diagnosticados com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) e que são inelegíveis para quimioterapia intensiva, a critério do médico” (ID 48865754 - pág. 6). Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com os fármacos pleiteados, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. Conforme o relatório médico elaborado pelo Dr. Alexandre Barbosa Sotero Caio, CRM 7597, acostado ao ID 48865755 - pág. 27, o fármaco pretendido é a medicação adequada para a recorrente, que foi recém-diagnosticada como portadora de Leucemia Mieloide Aguda, tendo, ainda, diversas outras comorbidades, como diabetes mélitus, hipertensão arterial sistêmica, doença cerebral com aneurisma de artéria basilar, dentre outras. Segundo o mencionado relatório, as comorbidades supracitadas tornam a paciente, idosa, mais frágil ainda, sendo proibido o tratamento quimioterápico intenso, disponível na rede pública de saúde, pois se trata de tratamento extremamente tóxico, causando mais danos à saúde da paciente. O médico especialista ressaltou, ainda, a impossibilidade de submeter a agravante a outros tratamentos, como o tratamento de suporte transfusional, citerabina e tratamento agressivo com quimioterapia intensa, por serem ineficazes e/ou prejudiciais à paciente. Ao final das ponderações, propôs o especialista o tratamento “Viale-A”, aprovado pela ANVISA no Brasil, sendo este “sem dúvidas o que oferece a maior e melhor oportunidade de resultados em pacientes com Leucemia Mieloide Aguda.” Outrossim, como consequência da falta do medicamento, pontuou o médico que há risco de morte por progressão da doença em caso de utilização de tratamentos alternativos (ID 48865755 - pág. 27). Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da autora, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a grave e possivelmente irreparável prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal, forneça à agravante os medicamentos VENETOCLAX 400mg e AZACITIDINA 75mg/m2, nos termos da prescrição médica, acostada ao ID 48865755 destes autos - pág. 30, até ulterior decisão. Comunique-se ao Juízo da origem, com urgência, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intimem-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator